Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738301-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSINALVA DOS SANTOS AGRAVADO: HEBERTY BATISTA DE MOURA D E C I S Ã O Cuidam-se de (i) agravos de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, e (ii) interno (ID’s 31114162 e 33265811), interpostos pela Autora, ROSINALVA DOS SANTOS, respectivamente, em face: (i) da decisão interlocutória (ID 106258311, origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, na ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais de autos n. 0718021-63.2018.8.07.0007; e (ii) da decisão monocrática, proferida por esta relatoria que indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal do primeiro recurso (ID 31810498). Na origem, de acordo com a decisão interlocutória agravada, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória, cujo objeto era a expedição de ofício “a Prefeitura Municipal de Uberlândia e os órgãos de trânsito DETRAN/GO, DER/MG, DETRAN/MG e DETRAN/DF quanto a existência da presente ação a fim de que sejam impedidos de aplicar penalidades à autora por infrações relacionadas” a veículo automotor alienado ao Réu HEBERTY BATISTA DE MOURA, em razão de possível desídia do mesmo em formalizar a aquisição correlata junto ao órgão de trânsito. Sobreveio a decisão monocrática agravada, em que esta relatoria indeferiu os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do direito, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, em razão da inexistência de comprovação pela Autora, ora Agravante, de obstáculo para que comunicasse ao órgão de trânsito que tinha alienado o veículo em comento, bem como que o adquirente não promoveu o registro correlato a este negócio jurídico, nos termos do art. 134, caput, do CTB. A Autora interpôs agravo interno, reiterando a defesa do fundamento jurídico da existência do aludido perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, qual seja, ser sancionada com multas pelos órgãos de trânsito, ter o nome inscrito em dívida ativa e sofrer a suspensão da CNH (ID 33265811). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 30/06/2022, foi proferida sentença extintiva, cujo dispositivo consignou o julgamento parcialmente procedente do pedido, nos termos das especificações da petição inicial, “tão-somente para CONDENAR o réu a promover a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo em questão vencidos a partir de 18/04/2016 (Id 25868506/1) para o seu nome ou para o nome de outrem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento da parte autora”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda dos objetos destes recursos é medida que se impõe, consoante o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) Na mesma linha, tem decidido esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, os objetos dos méritos recursais referem-se a análise da possibilidade de reconhecer a existência dos requisitos cumulativos para concessão da tutela provisória na fase de conhecimento e na recursal - probabilidade do direito/provimento do recurso e o perigo/risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo de difícil ou impossível reparação, seja pelo Juízo a quo ou por esta c. 3a Turma Cível, nos termos dos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Por conseguinte, em razão da prolação da sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente, o reconhecimento da prejudicialidade destes recursos, por perda de seus objetos, é medida que se impõe, pois o provimento singular somente pode ser impugnado por recurso de apelação (CPC, Art. 1.009, caput). Com essas considerações, julgo prejudicadoS os agravos de instrumento e interno, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente dos seus objetos, vez que inócua sua análise diante da prolação da sentença extintiva pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2022 15:24:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador